Tribunal: STF
Processo: Rcl 79968
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG (Autos nº 5011261-49.2023.8.13.0480), que manteve sentença condenatória do Estado para que efetuasse o pagamento de férias-prêmio convertidas em pecúnia.



    O reclamante sustenta que a decisão reclamada descumpriu os precedentes firmados por esta Corte no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916-RG); da ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli; e do RE 1.400.775, Rel. Min. Rosa Weber (Tema 1.239-RG).



    Na inicial, a a reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDOC nº 1):



    “Conforme se vê de todo o processado, trata-se de ação ordinária distribuída e proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de 03 meses de férias-prêmio em pecúnia.



    […]



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo em Recurso Extraordinário objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que preenchidos os requisitos do recurso extraordinário e a orientação jurisprudencial do e. STF é no sentido de negar o direito ao recebimento de férias-prêmio a servidor efetivado pela LC 100/2007. 



    Não obstante, em decisão genérica, foi negado provimento ao recurso […]



    O decisum proferido, data maxima venia, carece de reforma eis que desafia a autoridade das decisões proferidas pelo STF no RE 765.320 e ADI 4876.



    […]



    Na recente data de 16/12/2022 o STF reconheceu a repercussão geral da seguinte matéria: ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal, a possibilidade do pagamento de férias prêmio, adquiridas e não gozadas, por servidores efetivados pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, cujos dispositivos autorizadores da efetivação de não concursados foram declarados inconstitucionais pelo STF, na ADI 4.876’.



    Foi então firmada a seguinte tese no Tema 1239 (g.n.): 



    Tema 1239:



    Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público. 



    A decisão proferida, com todo o respeito, contradiz o Tema 1239 do STF, resultado do julgamento proferido na ADI 4876 e a jurisprudência pacífica do STF sobre o tema.



    [...]



    Há um manifesto, visível e perceptível equívoco cometido pelas Instâncias inferiores na interpretação do resultado da ADI 4876-MG e do ARE 721001-MG com vistas à concessão de férias-prêmio indenizadas. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LC100/07, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88. 



    [...]



    A manutenção da decisão leva os servidores efetivados pela LC 100/2007 a auferir, a um só tempo, vantagens do regime estatutário (férias prêmios) acrescidas de direito próprio do regime celetista (FGTS). Criar-se-ia, dessa forma, um tertium genus, um tipo de servidor híbrido que aufere, ao cabo e fim das contas, mais vantagens que servidores concursados (o que contraria a defesa histórica do próprio STF em prol do princípio do concurso público e, via de consequência, dos servidores concursados).



    […]



    No presente caso, conforme já dito, a parte autora da ação foi efetivada no serviço público sem concurso público pela Lei Complementar Estadual 100/07, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADI 4876. Como se vê, não era o caso de se negar provimento ao Agravo Interno. Em verdade, é manifesta a hipótese de julgamento contrário à decisão proferida por este C. STF nos autos do RE 765.320/MG e ADI 4876, desrespeitando-as”.



    Ao final, requer que “seja concedida medida liminar determinando-se a suspensão do processo perante a Turma Recursal de Patos de Minas, para evitar dano irreparável e/ou prejuízo à Reclamante que poderá ser intimada a efetuar o pagamento de férias-prêmio não gozadas. Por se tratar de verba de caráter alimentar, é pouco provável que se obtenha êxito na restituição das parcelas recolhidas”.



    No mérito, pugna que a presente reclamação seja “julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional, proferida no julgamento do recurso sob 5011261-49.2023.8.13.0480 que entendeu ser devido férias-prêmio aos servidores efetivados pela LCE 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que determina que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Consta dos autos que o Tribunal de origem reconheceu o direito ao pagamento de indenização por férias-prêmio não gozadas em benefício de trabalhadora contratada por tempo determinado e efetivada no serviço público por força da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais.



    Na sentença, o pedido de conversão em pecúnia de férias-prêmio foi julgado procedente, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 47-48):



    “ANTE O EXPOSTO, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para RECONHECER E DECLARAR o direito da autora de receber do réu a conversão em pecúnia de 3 (três) meses de férias prêmio, bem como para CONDENAR o réu ao pagamento da referida verba, a título de férias prêmio não gozadas pela parte autora, com base em sua última remuneração, corrigida monetariamente a partir da data da aposentadoria – 26/10/2019.” 



    No acórdão ora reclamado, a sentença foi mantida. Confira-se a ementa (eDOC nº 2, p. 141):



“RECURSO INOMINADO - ESTADO DE MINAS GERAIS - SERVIDOR EFETIVADO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/07 - INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. ADI Nº 4.876/DF – FÉRIAS PRÊMIO - DIREITO GARANTIDO - APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 



1. O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADI nº 4.876/DF e declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do artigo 7º, da Lei Complementar Estadual nº 100/07, que atribuiu a titularidade de cargo efetivo a diversos servidores que exerciam funções de natureza permanente, sem aprovação em concurso público, no âmbito do Estado de Minas Gerais. 



2. Em razão de sua aposentadoria voluntária integral, o servidor efetivado enquadrou-se na modulação dos efeitos da ADI nº 4.876/DF, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar Estadual nº 100/07, devendo ser reconhecido o direito às férias prêmio e à conversão em pecúnia da referida verba. 



3. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (grifos acrescidos)



    O reclamante defende que a servidora não tinha direito de indenização às férias-prêmio, visto que seu vínculo com a administração, originado de lei inconstitucional, é nulo. 



    Neste ponto, assiste razão à parte reclamante. 



    No julgamento da ADI 4.876/MG, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que permitiu a efetivação de profissionais da área da educação sem a realização de concurso público. 



    Na ocasião, declarou-se a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º do referido diploma legal e assentou-se que, “com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88)”.



    A declaração de inconstitucionalidade impôs ao Estado de Minas Gerais o dever de realizar uma avaliação concreta das relações jurídicas firmadas com os referidos servidores, sob a égide do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, extinguindo-se aquelas que não foram precedidas de aprovação em concurso público para cargo efetivo, a fim de substituí-las por vínculos constituídos com servidores concursados. Confira-se a ementa do referido precedente:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 4876, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2014, p. 01-07-2014 - grifos acrescidos)



    Logo, sendo nulo o contrato de trabalho temporário que a contratada mantinha com o Estado, em razão da inconstitucionalidade da norma local, deve ser aplicada ao caso a tese firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 765.320-RG (Tema 916-RG), no sentido de que contratações temporárias em desacordo com a Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao direito ao recebimento de salários e ao depósito do FGTS. Eis a ementa do referido julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, p. 23-09-2016 - grifos acrescidos)



    Nesse contexto, o acórdão reclamado, ao reconhecer à servidora, irregularmente efetivada, o direito ao pagamento de indenização por férias-prêmio não usufruídas — direito este devido tão somente a servidor com vínculo estatutário válido e eficaz —, afrontou as decisões desta Corte exaradas no RE 765.320-RG (Tema 916) e na ADI 4.876/MG.



    Esclareça-se que, embora a modulação de efeitos da ADI 4.876 tenha mantido determinadas relações jurídicas nas condições estabelecidas na decisão, essa medida teve por finalidade exclusiva preservar a segurança jurídica. Na ocasião, esta Suprema Corte foi expressa ao estabelecer que a ressalva aplicável aos servidores já aposentados, ou àqueles que, até a data da publicação da ata do julgamento, tivessem preenchido os requisitos legais para aposentadoria, restringe-se exclusivamente a efeitos de aposentadoria. Essa exceção não implica a efetivação no cargo, tampouco convalida a norma declarada inconstitucional, nem autoriza a concessão de benefícios funcionais privativos de servidores concursados com vínculo estatutário válido e eficaz, como a indenização por férias-prêmio.



    Neste ponto, há de se observar os exatos termos da decisão do Tema 916-RG, RE 765.320, limitando-se os direitos daqueles vinculados à administração por contratos nulos, ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual FGTS depositado.



    Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema 1.239-RG, no RE 1.400.775, Rel. Min. Rosa Weber, ocasião em que se afastou, expressamente, o alegado direito à conversão das férias-prêmio em pecúnia, para servidores efetivados pela LC 100/2007. Confira-se:



    “Ementa Direito administrativo. Servidor público do Estado de Minas Gerais. Contratação temporária. Ausência de aprovação em concurso público. Lei complementar estadual nº 100/2007. Inconstitucionalidade declarada na ADI 4.876/MG. Nulidade do vínculo. Efeitos. Temas 308 e 916 da repercussão geral. Férias-prêmio não gozadas. Alegado direito à indenização em pecúnia. Inexistência. Precedentes. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    (RE 1400775 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, p. 03-03-2023 - grifos acrescidos)



    Mostra-se, portanto, teratológica a aplicação, ao caso, do entendimento fixado no Tema 635-RG, no ARE 721.001, que trata da conversão de férias não usufruídas em indenização para servidores com vínculo estatutário válido e eficaz, situação manifestamente distinta do caso em análise.



Esse é o entendimento consolidado desta Corte Suprema:



    “Agravo regimental em reclamação. Servidores inativos do Estado de Minas Gerais alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876. Férias-prêmio indenizadas. Ausência do direito. Tema nº 916 da Repercussão Geral. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. 1. A preservação do vínculo estatutário com o Poder Público para os servidores alcançados pela modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 se deu para a salvaguarda exclusiva do direito de usufruto dos benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social àqueles que, em 1º/4/14, já estavam aposentados ou já tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 2. Os servidores do Estado de Minas Gerais aposentados pelo regime próprio dos servidores públicos em razão da modulação dos efeitos do julgado na ADI nº 4.876 não possuem direito à indenização por benefício instituído para servidores efetivos e não gozados na atividade. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do julgado na presente ação e do entendimento paradigma.”



    (Rcl 66669 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2024, p. 17-09-2024 - grifos acrescidos)



    No mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66.631, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.417, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 69.144, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 60.146, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG (Autos nº 5011261-49.2023.8.13.0480), na parte em que reconheceu o direito ao pagamento de férias-prêmio à servidora irregularmente efetivada com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 100/2007.  



    Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão.  



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente